Tribunal: TCU
Processo: 038.503/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada, em cumprimento a acórdão proferido em sede de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano decorrente da alteração injustificada do projeto da ponte sobre o Rio Grande, no lote 5S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em obediência ao Acórdão 1434/2021-TCU-Plenário (peça 2), proferido no TC Processo 011.451/2016-5 , relativo a auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS), especificamente quanto aos lotes 5S e 5SA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c os art. 5o, caput, da Instrução Normativa TCU no 71/2012; e 9.2. dar ciência deste acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.).